Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725432-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLENI MARIA SILVA AGRAVADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência (ID 60468345), interposto por MARLENI MARIA SILVA em face de UNIMED MONTES CLAROS – COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA – UNIMED NORTE DE MINAS ante decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer n. 0724956-69.2020.8.07.0001, declinou de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aracaju. Observando a decisão agravada, o juízo de origem entendeu que não é possível afirmar que a Agravante reside em Brasília. Ato contínuo, após a interposição do presente agravo, a Agravante acostou aos autos de origem documentos nos quais declina endereço no DF (ID 201368774, 201368772, 201368770, 201368768 na origem), matéria não apreciada pelo juízo natural da causa. Assim, considerando que tal documentação inédita faz parte do quadro fático que a Agravante traz à apreciação recursal, e, considerando, ainda, que, em tese, incorrer-se-ia em supressão de instância em face da ausência de manifestação do juízo de origem, INTIME-SE a Agravante para se manifestar quanto ao cabimento do presente recurso. ADVIRTA-SE a Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, a Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2024 18:06:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador